Tribunal: TJPA
Processo: 0821591-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821591-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração e manteve o indeferimento do Agravo de Instrumento anteriormente manejado. O recurso originário atacava decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos de Execução Fiscal, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade proposta pela instituição financeira, a qual sustentava a prescrição dos créditos de IPVA referentes ao exercício de 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição dos créditos de IPVA de 2014 por meio de Exceção de Pré-Executividade; (ii) estabelecer se a interposição de Agravo Interno contra decisão fundamentada em precedente vinculante enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Exceção de Pré-Executividade somente é admissível para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme prevê a Súmula 393 do STJ.

4.

A verificação da prescrição do IPVA requer a análise do termo inicial do prazo prescricional com base na data de vencimento de cada débito, a qual varia segundo o calendário fiscal do Estado, o que demanda prova documental não constante dos autos.

5.

O STJ, no Tema Repetitivo nº 903, firmou entendimento de que o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação, tornando imprescindível, no caso concreto, a análise individualizada das CDA’s e dos respectivos vencimentos.

6.

A tentativa de impugnar tal entendimento por meio de Agravo Interno, sem apresentar elementos novos ou distinções relevantes, configura reiteração infundada de tese já superada.

7.

A interposição do Agravo Interno nessas circunstâncias caracteriza recurso manifestamente improcedente, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Exceção de Pré-Executividade não é via adequada para o reconhecimento de prescrição de IPVA quando a aferição do termo inicial demanda dilação probatória.

2.

A interposição de Agravo Interno contra decisão baseada em precedente vinculante, sem argumentos novos e relevantes, é manifestamente improcedente e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 178 e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 903 (REsp 1.320.825/RJ); STJ, AgInt no REsp 1.496.197/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 20/02/2018; STJ, Súmula 393.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
(ID 26384434) contra a decisão monocrática de ID 25867658, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão anterior (ID 24164890), a qual negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente.

O recurso originário (Agravo de Instrumento) foi interposto contra a decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém (ID 131236354) que, nos autos da Execução Fiscal nº 0820187-38.2019.8.14.0301, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Naquela objeção, o executado arguiu a prescrição dos créditos de IPVA referentes ao exercício de 2014, sob o fundamento de que a matéria, por ser de ordem pública, seria cognoscível de ofício e não demandaria dilação probatória.

A decisão monocrática ora agravada manteve o entendimento de que a análise da prescrição, no caso concreto, exigiria dilação probatória para aferir a data exata de vencimento de cada um dos débitos de IPVA, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 903, o que torna a via da Exceção de Pré-Executividade inadequada, conforme a Súmula 393 do STJ.

Em suas razões de Agravo Interno, o recorrente reitera os argumentos de que a prescrição é matéria de ordem pública e sua análise não demanda dilação probatória, sendo possível a sua verificação de plano a partir dos documentos constantes dos autos. Insiste que o marco interruptivo da prescrição é o despacho que ordena a citação (11/04/2019) e que, até essa data, já havia transcorrido o prazo quinquenal a contar da constituição definitiva dos créditos de 2014.

Pugna pela reforma da decisão para que o recurso seja julgado pelo Colegiado.

O Estado do Pará, em contrarrazões (ID 28144325), defende a manutenção da decisão monocrática, argumentando que a análise da prescrição de fato demanda dilação probatória para aferir a data de vencimento de cada débito, o que inviabiliza o uso da Exceção de Pré-Executividade.

Deixo de remeter os autos à Douta Procuradoria de Justiça para parecer, por vislumbrar que a matéria em debate não se enquadra nas hipóteses de intervenção obrigatória do Ministério Público, previstas no art. 178 do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se a questão de direito processual e tributário, de índole estritamente patrimonial, travada entre a Fazenda Pública, já devidamente representada por sua Procuradoria, e pessoa jurídica plenamente capaz, não havendo que se falar em interesse público ou social que transcenda o interesse da arrecadação fiscal, tampouco em interesse de incapazes. Desse modo, a ausência de manifestação do órgão ministerial não acarreta qualquer nulidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O Agravo Interno, contudo, não apresenta fundamentação jurídica capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, a qual deve ser mantida por suas próprias razões.

A controvérsia reside na adequação da Exceção de Pré-Executividade para arguir a prescrição de créditos de IPVA.

Conforme exaustivamente fundamentado na decisão monocrática ora guerreada, a jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça
, é cristalina ao admitir a Exceção de Pré-Executividade apenas para matérias conhecíveis de ofício que
não demandem dilação probatória
.

O cerne da questão, e ponto fulcral para a correta aplicação do direito, reside na definição do termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do IPVA. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (
Tema nº 903
- REsp 1.320.825/RJ), pacificou a matéria, firmando a seguinte tese:

"
A notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
"

A aplicação deste precedente vinculante ao caso concreto é inafastável.

Diferentemente do que sustenta o Agravante, o termo inicial da prescrição não é uma data genérica, como o primeiro dia do exercício fiscal. O prazo quinquenal começa a fluir a partir do
dia seguinte ao vencimento
do tributo, data esta que varia conforme o calendário de pagamento estabelecido pelo Fisco Estadual, usualmente escalonado pelo número final da placa do veículo.

Dessa forma, a aferição da prescrição de cada uma das diversas Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução originária exigiria, de forma inarredável, a juntada do calendário fiscal de vencimentos do IPVA do ano de 2014 e o seu cotejo com os dados de cada veículo, a fim de se apurar, individualmente, o termo inicial da prescrição para cada crédito.

Tal atividade investigativa configura, sem sombra de dúvidas,
dilação probatória
, o que rechaça a utilização da via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

A decisão monocrática, portanto, ao aplicar o entendimento vinculante do STJ, não incorreu em qualquer vício, mas, ao contrário, deu a correta solução à lide, alinhada à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O Agravante, por sua vez, ao interpor o presente recurso, insiste em tese já superada e manifestamente contrária a precedente obrigatório, sem demonstrar qualquer distinção (
distinguishing
) ou superação (
overruling
) que justificasse o reexame da matéria.

Tal conduta processual atrai a incidência da sanção prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

A interposição de Agravo Interno contra decisão monocrática fundamentada em tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos, sem a apresentação de argumento novo e relevante, caracteriza o recurso como
manifestamente improcedente
, ensejando a aplicação de multa.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) os casos em que há interposição de Agravo Interno contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos" se considera manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (STJ – 1ª TURMA – AgInt no REsp 1.496.197/RS – Min. REGINA HELENA COSTA - DJe 20/02/2018).

Assim, a manutenção da decisão monocrática e a aplicação da referida multa são medidas que se impõem, em observância à segurança jurídica, à força dos precedentes e ao princípio da razoável duração do processo.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

Ademais, condeno a Agravante ao pagamento de multa de
5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, a ser revertida em favor do Agravado.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/08/2025